Tribunal: TJPA
Processo: 0003559-26.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003559-26.2014.8.14.0028

APELANTE: LINDENBERG AGUIAR FEITOSA, MARIA DE FATIMA DANTAS, SIMONE PEREIRA DO VALE, MARIA ALVES DE OLIVEIRA, KELSON OLEGARIO DA COSTA, AUENES SOUSA DA CRUZ, MAYRA DANTAS REIS, AGUINALDO PALHARES BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESARTICULADA EM OPERAÇÃO POLICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS TOXICOLÓGICOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por LINDENBERG AGUIAR FEITOSA, AGUINALDO PALHARES BITENCOURT, AUENES DE SOUZA DA CRUZ, KELSON OLEGÁRIO DA COSTA, MARIA DE FÁTIMA DANTAS, MAYRA DANTAS REIS, SIMONE PEREIRA DO VALE e MARIA ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), com incidência, em relação a alguns réus, dos arts. 69 e 71 do Código Penal, bem como pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/06 quanto a LINDENBERG AGUIAR FEITOSA. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como a revisão da dosimetria da pena e aplicação de causa especial de diminuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da natureza e quantidade da droga com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06; e (iii) determinar se o recurso interposto por uma das corrés é tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos toxicológicos definitivos que atestam que as substâncias apreendidas correspondem a maconha e cocaína.

A autoria emerge do conjunto probatório formado por interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, depoimentos policiais colhidos em juízo e demais elementos investigativos, os quais demonstram atuação coordenada dos acusados na aquisição, distribuição e comercialização de entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos probatórios, possuem idoneidade para fundamentar o decreto condenatório.

As interceptações telefônicas evidenciam a existência de vínculo estável e permanente entre os acusados, com divisão de tarefas e cooperação contínua para a prática do tráfico, circunstância que caracteriza o delito de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

A valoração negativa da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, constitui fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Não há bis in idem quando os elementos relativos à natureza e quantidade da droga são considerados exclusivamente na primeira fase da dosimetria, sem utilização posterior para afastamento ou modulação de causa de diminuição de pena.

A aplicação de fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativada revela-se proporcional e compatível com a jurisprudência consolidada, desde que devidamente fundamentada.

A causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando demonstrado que o agente integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas.

O regime inicial fechado mostra-se adequado quando a pena definitiva supera oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

O recurso interposto por MARIA ALVES DE OLIVEIRA não é conhecido, porquanto apresentado fora do prazo legal de cinco dias previsto na legislação processual penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Recurso não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser fundamentada em conjunto probatório formado por interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, depoimentos policiais e laudos toxicológicos, quando harmônicos e convergentes.

A natureza e a quantidade da droga podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, sem caracterizar bis in idem quando não utilizadas em outras fases do cálculo da pena.

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é incompatível com a demonstração de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização voltada ao tráfico de drogas.

O recurso de apelação interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 381, III, e 386, VII. CP, arts. 33, §2º, “a”, 44, 59, 68, 69 e 71. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 35 e 42. Lei nº 10.826/06, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 666.334/RG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LINDENBERG AGUIAR FEITOSA
, devidamente qualificado, bem como por outros corréus — AUENES DE SOUZA DA CRUZ, KELSON OLEGÁRIO DA COSTA, MARIA DE FÁTIMA DANTAS, MAYRA DANTAS REIS, SIMONE PEREIRA DO VALE, AGUINALDO PALHARES BITENCOURT e MARIA ALVES DE OLIVEIRA — contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação penal nº 0003559-26.2014.8.14.0028, que os condenou pela prática de delitos previstos nos
arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06
, bem como, em relação a alguns acusados, com incidência dos
arts. 69 e 71 do CPB
, além do
art. 12 da Lei nº 10.826/06
.

Consta da denúncia que as investigações tiveram origem na denominada “Operação Sodoma”, deflagrada pela Polícia Civil do sudeste do Estado do Pará com o objetivo de desarticular complexa rede de tráfico de entorpecentes que utilizava a cidade de Marabá como centro de transporte, distribuição e comercialização de drogas. As diligências investigativas envolveram quebra de sigilo de dados, interceptações telefônicas e monitoramento de diversos suspeitos, culminando na identificação de uma organização criminosa voltada ao comércio ilícito de substâncias entorpecentes.

Segundo a acusação, as rés MARIA DE FÁTIMA DANTAS e MAYRA DANTAS REIS administravam um movimentado ponto de venda de drogas na cidade, auferindo significativa vantagem financeira decorrente da atividade ilícita. As investigações revelaram intenso fluxo de negociações envolvendo a aquisição, distribuição e comercialização de entorpecentes, além de diálogos interceptados que demonstrariam a movimentação diária de valores expressivos oriundos da venda de drogas.

No curso das investigações, apurou-se que o apelante LINDENBERG AGUIAR FEITOSA atuava como fornecedor de entorpecentes ao referido ponto de venda, mantendo contato direto com as responsáveis pela comercialização. Interceptações telefônicas registraram conversas nas quais eram discutidos valores de dívidas relacionadas ao fornecimento de drogas, bem como novos pedidos de substâncias ilícitas. Além disso, foi constatado que o acusado realizava entregas de drogas na residência de MARIA DE FÁTIMA, utilizando veículo automotor para transporte do entorpecente.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de LINDENBERG AGUIAR FEITOSA, foram apreendidas munições calibre .380, aproximadamente 270 gramas de substância entorpecente conhecida como cocaína, uma balança de precisão e sacos plásticos utilizados para fracionamento e acondicionamento da droga. Consta ainda que, ao perceber a presença policial, LUANA CHRYSTE teria tentado se desfazer do entorpecente arremessando-o pela janela, circunstância que reforçaria a atuação conjunta na prática delitiva.

As investigações também indicaram a participação de outros agentes na rede criminosa. AUENES DE SOUZA DA CRUZ e KELSON OLEGÁRIO DA COSTA teriam atuado como fornecedores de drogas; AGUINALDO PALHARES BITENCOURT auxiliaria na distribuição e coleta de valores; SIMONE PEREIRA DO VALE realizaria a venda direta de entorpecentes nas ruas; e MARIA ALVES DE OLIVEIRA exerceria atividade de tráfico mediante aquisição de drogas de outros integrantes da organização.

Apurou-se, ainda, que policiais militares teriam se aproveitado da função pública para exigir valores periódicos a título de propina, permitindo a continuidade das atividades ilícitas. As interceptações telefônicas revelaram exigências financeiras destinadas a garantir a não intervenção policial nas atividades de tráfico desenvolvidas pelo grupo.

Recebida a denúncia e regularmente processado o feito, com observância do contraditório e da ampla defesa, sobreveio sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, bem como o delito de associação para o tráfico previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/06
, com incidência, em alguns casos, das regras do concurso material e continuidade delitiva previstas nos
arts. 69 e 71 do CPB
, além da condenação de LINDENBERG AGUIAR FEITOSA também pelo crime previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/06
.

Inconformadas com o decreto condenatório, as defesas interpuseram recursos de apelação. A Defensoria Pública do Estado do Pará requereu a absolvição de diversos acusados quanto ao delito de tráfico, sustentando fragilidade probatória e invocando o princípio
in dubio pro reo
. Em relação ao crime de associação para o tráfico, postulou a absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do CPPB
, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à estabilidade e permanência da associação criminosa.

No tocante ao apelante LINDENBERG AGUIAR FEITOSA, a defesa postulou a absolvição quanto ao delito previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/06
, igualmente com fundamento no
art. 386, inciso VII, do CPPB
, alegando inexistência de prova suficiente da associação criminosa. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, sustentando incorreta aplicação do
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, bem como desproporcionalidade na fixação do aumento decorrente das circunstâncias judiciais.

A defesa de AGUINALDO PALHARES BITENCOURT também pleiteou a absolvição quanto aos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do CPPB
, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. Já a defesa de MARIA ALVES DE OLIVEIRA requereu a revisão da dosimetria da pena relativa ao crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, com redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição prevista no
§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, além da consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade e aplicação da detração penal.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos interpostos, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Em relação ao recurso de MARIA ALVES DE OLIVEIRA, sustentou preliminar de não conhecimento por intempestividade e, no mérito, a improcedência das teses defensivas.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

Os recursos de AGUINALDO PALHARES BITENCOURT, AUENES DE SOUZA DA CRUZ, KELSON OLEGÁRIO DA COSTA, LINDENBERG AGUIAR FEITOSA, MARIA DE FATIMA DANTAS, MAYRA DANTAS REIS e SIMONE PEREIRA DO VALE preenchem as condições de admissibilidade, bem como os pressupostos processuais de regularidade formal, além de inexistirem fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, motivos pelos quais defiro pelo conhecimento dos mesmos.

Quanto ao recurso interposto pela defesa de MARIA ALVES DE OLIVEIRA, conforme se manifestou o recurso é intempestivo uma vez que os patronos da recorrente tomaram conhecimento da decisão condenatória em 22/01/2019 (terça-feira), interpondo o recurso apenas em 30/01/2019 (quartafeira), extrapolando o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido por lei.

DO MÉRITO-

No tocante aos recursos interpostos por AGUINALDO PALHARES BITENCOURT, AUENES DE SOUZA DA CRUZ, KELSON OLEGÁRIO DA COSTA, LINDENBERG AGUIAR FEITOSA, MARIA DE FÁTIMA DANTAS, MAYRA DANTAS REIS e SIMONE PEREIRA DO VALE, a pretensão absolutória fundada no princípio
in dubio pro reo
não comporta acolhimento.

Dispõe o
art. 155 do CPPB
que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. A instrução criminal, por sua natureza, destina-se à reconstrução dos fatos imputados, mediante reunião de elementos aptos a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas. No caso, o acervo probatório constante dos autos revela-se sólido, convergente e suficiente para amparar a condenação pelos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

A materialidade delitiva encontra respaldo, de forma objetiva, nos Laudos de Exame Toxicológico Definitivo de p. 505, 506, 507 e 2.644, os quais atestam que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para “maconha” e “cocaína”. A autoria, por sua vez, emerge do conjunto harmônico formado pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, produzidas ao longo da denominada “Operação Sodoma”, e pelos depoimentos policiais colhidos em juízo às p. 687/691, nos quais os agentes descrevem, de maneira uniforme e minudente, o funcionamento da rede criminosa, a individualização da atuação dos recorrentes e os desdobramentos das diligências investigativas.

Não procede a alegação de insuficiência de provas. As conversas interceptadas, regularmente incorporadas aos autos, evidenciam a articulação entre os acusados para viabilizar a aquisição, distribuição e comercialização de entorpecentes, em atuação contínua e coordenada. A prova oral judicial, longe de se mostrar isolada, corrobora os documentos investigativos e confirma a dinâmica delitiva apurada. Nessa perspectiva, os depoimentos dos policiais, prestados em razão do dever de ofício e em consonância com os demais elementos probatórios, ostentam idoneidade e aptidão para fundamentar o decreto condenatório.

De igual modo, a imputação relativa ao delito de associação para o tráfico subsiste. Para a configuração do tipo previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/06
, exige-se demonstração concreta de estabilidade e permanência do vínculo associativo. E é precisamente isso que se extrai dos autos. As interceptações telefônicas revelam atuação conjunta por período considerável, com divisão de tarefas, fornecimento de droga, distribuição, cobrança de valores e proteção da atividade ilícita. A própria confissão de LINDENBERG AGUIAR FEITOSA, no ponto em que admite fornecer drogas a MARIA DE FÁTIMA, reforça a existência de vínculo funcional com a estrutura criminosa delineada pela prova.

As teses defensivas, a rigor, não infirmam o acervo probatório produzido. Limitam-se a sustentar, de forma genérica, a fragilidade das provas, sem apresentar elemento concreto capaz de desconstituir os documentos, os laudos e a prova oral judicializada. Ao contrário, o que se verifica é um conjunto probatório coerente, apto a demonstrar, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico.

Por isso, à vista do
art. 381, inciso III, do CPPB
, e considerando que a sentença expôs adequadamente os motivos de fato e de direito que embasaram o convencimento judicial, impõe-se a manutenção das condenações pelos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

No que diz respeito ao pedido de reforma da dosimetria formulado por AGUINALDO PALHARES BITENCOURT, cumpre observar, inicialmente, que o sistema trifásico previsto no
art. 68 do CPB
foi corretamente observado pelo juízo sentenciante. Na primeira fase, analisam-se as circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
; na segunda, incidem as agravantes e atenuantes legais; e, na terceira, as causas de aumento e de diminuição de pena.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a sentença, à p. 734, consignou que nada havia a valorar em relação ao
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, uma vez que não houve apreensão de droga em poder do réu. Também registrou que as circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
eram favoráveis ou neutras, razão pela qual fixou a pena-base em seu mínimo legal, isto é, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Sendo essa precisamente a pena mínima abstratamente prevista no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, inexiste espaço para qualquer redução adicional. A mesma lógica se aplica ao crime de associação para o tráfico, cuja pena-base igualmente foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa de vetores judiciais, consoante p. 734/735. Não há, portanto, reparo a ser feito.

Em relação a LINDENBERG AGUIAR FEITOSA, a insurgência defensiva concentra-se na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, sob o argumento de indevida aplicação do
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, com alegada cisão do binômio natureza e quantidade da droga, além de desproporção no incremento adotado.

A dosimetria constante de p. 721/722 demonstra que o juízo sentenciante valorou negativamente a natureza e a quantidade da substância apreendida. Consta expressamente que foram encontradas 270g de “pedra óxi”, circunstância considerada grave sob o prisma da nocividade da droga e da lesão mais intensa à saúde pública. Com base nisso, a pena-base foi fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão e 832 dias-multa, sendo 5 anos correspondentes ao mínimo legal e dois acréscimos de 1/6 sobre a amplitude da pena, um pela natureza e outro pela quantidade, ambos fundados no
art. 42 da Lei nº 11.343/06
.

A irresignação não prospera. O magistrado utilizou os dados relativos à natureza e à quantidade da droga exclusivamente na primeira fase da dosimetria, sem qualquer aproveitamento posterior na terceira fase para fins de afastamento ou modulação de causa especial de diminuição. Não se está, pois, diante de hipótese de
bis in idem
. A vedação reconhecida no precedente do ARE 666.334/RG do STF incide quando a mesma circunstância é utilizada simultaneamente em fases distintas da dosimetria. Aqui, ao revés, o fundamento foi empregado uma única vez, na fixação da pena-base. Assim, não se identifica duplicidade valorativa.

Também não assiste razão à defesa quando sustenta ofensa à proporcionalidade pelo emprego da fração de 1/6. A sentença explicitou o critério adotado e vinculou o aumento a duas circunstâncias concretamente negativadas. Na primeira fase da dosimetria, não há fração legal impositiva única; a jurisprudência admite, em regra, o uso de 1/6 ou 1/8, desde que haja fundamentação objetiva. No caso, o incremento de 1/6 para cada vetor negativado foi expressamente motivado e não se mostra excessivo. A dosimetria, ademais, respeitou a individualização da pena e permaneceu dentro dos limites abstratos do tipo do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, cuja sanção varia de 5 a 15 anos de reclusão.

Quanto ao crime de associação para o tráfico atribuído a LINDENBERG AGUIAR FEITOSA, a sentença de p. 722/723 não valorou negativamente qualquer circunstância judicial do
art. 59 do CPB
, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal. Também aqui inexiste fundamento para reforma.

A propósito, a compreensão adotada pelo juízo sentenciante harmoniza-se com a doutrina expressamente invocada nos autos. Como leciona Guilherme de Souza Nucci, “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador”. A lição se ajusta integralmente à hipótese, pois, havendo vetores negativados de modo idôneo, não se justifica o retorno ao mínimo legal.

No tocante a MARIA ALVES DE OLIVEIRA, a defesa investe contra a primeira fase da dosimetria do crime de tráfico e postula, ainda, a incidência da causa especial de diminuição prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, além da modificação do regime inicial, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e detração penal.

A sentença, às p. 727/728, registra que, com fundamento no
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, foram valoradas negativamente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas. Consta que a acusada mantinha em seu poder 300g de maconha e 18 petecas de “crack”, circunstâncias tidas por aptas a justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Em razão disso, a sanção inicial foi fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão e 832 dias-multa, com o mesmo critério de exasperação adotado para LINDENBERG AGUIAR FEITOSA.

A fundamentação é idônea. A natureza das substâncias e a expressiva quantidade apreendida constituem vetores legais de tratamento preponderante, nos termos do
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, e foram utilizados apenas na primeira fase da dosimetria. Não há, portanto, sobreposição indevida de fundamentos. A pena-base, situada acima do mínimo legal, mostra-se proporcional às circunstâncias concretas do caso, sem extrapolar os limites do tipo penal.

Aqui também incide, com pertinência, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci acima transcrita, na medida em que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis afasta a possibilidade de fixação da pena-base no piso legal. A dosimetria observou o sistema do
art. 68 do CPB
e o dever de fundamentação ancorado no
art. 59 do CPB
, não se evidenciando qualquer excesso ou arbitrariedade.

Não é cabível, ademais, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
. O benefício exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, a própria moldura fática reconhecida na sentença demonstra que MARIA ALVES DE OLIVEIRA atuava no contexto de uma rede de distribuição e comercialização de entorpecentes, em vínculo funcional com outros agentes envolvidos na traficância. Tal quadro afasta, por incompatibilidade lógica e probatória, o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

Mantida a pena definitiva em 8 anos e 4 meses de reclusão, subsiste igualmente o regime inicial fechado. Nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “a”, do CPB
, o condenado a pena superior a 8 anos deve iniciar o cumprimento em regime fechado. A sentença observou corretamente esse comando legal, razão pela qual não há espaço para abrandamento do regime.

Pela mesma razão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O
art. 44, inciso I, do CPB
exige, entre outros requisitos cumulativos, que a pena aplicada não seja superior a 4 anos, o que evidentemente não se verifica na hipótese. Ausente o requisito objetivo, a pretensão não pode ser acolhida.

No que se refere à detração penal, a sentença consignou, à p. 728, que o tempo de prisão provisória não alteraria, naquele momento, o regime inicial de cumprimento de pena. Nessa situação, a análise remanesce para o juízo da execução, a quem compete aferir, no momento oportuno, eventual reflexo do período de custódia provisória sobre a execução da reprimenda, sobretudo quando inexistente impacto imediato no regime fixado na condenação.

Em conclusão, as condenações impostas a AGUINALDO PALHARES BITENCOURT, AUENES DE SOUZA DA CRUZ, KELSON OLEGÁRIO DA COSTA, LINDENBERG AGUIAR FEITOSA, MARIA DE FÁTIMA DANTAS, MAYRA DANTAS REIS e SIMONE PEREIRA DO VALE encontram pleno amparo nas provas dos autos, especialmente nas interceptações telefônicas, nos depoimentos judiciais de p. 687/691 e nos laudos toxicológicos de p. 505, 506, 507 e 2.644. Do mesmo modo, a dosimetria aplicada a AGUINALDO PALHARES BITENCOURT, LINDENBERG AGUIAR FEITOSA e MARIA ALVES DE OLIVEIRA observa os parâmetros legais e a fundamentação concreta extraída dos documentos do processo, não se verificando ilegalidade, desproporção ou duplicidade valorativa que autorize a reforma pretendida.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto, defiro o
CONHECIMENTO
dos recursos de AGUINALDO PALHARES BITENCOURT, AUENES DE SOUZA DA CRUZ, KELSON OLEGÁRIO DA COSTA, LINDENBERG AGUIAR FEITOSA, MARIA DE FATIMA DANTAS, MAYRA DANTAS REIS e SIMONE PEREIRA DO VALE,, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença penal em todos os seus termos. Quanto ao recurso interposto pela defesa de MARIA ALVES DE OLIVEIRA, defiro o
NÃO CONHECIMENTO
do recurso, considerando sua intempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026